Tribunal: TJDFT
Processo: 0719413-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719413-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DO CARMO DEGLIOMINI AGRAVADO: LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Na hipótese vertente, a profissão do autor informada na inicial sinaliza sua capacidade financeira para o pagamento das despesas processuais sem lhes ocasionar prejuízo para as despesas próprias ou familiares (art. 99, § 2o, do CPC) (id. 156224066). Irresignado, o recorrente alega que, por influência dos impactos da Pandemia do Covid 19 na economia brasileira, o agravante vem passando por verdadeira crise financeira, ao ponto de mal conseguir se sustentar, tendo muitas vezes que sortear a conta que pagará no mês. Assevera que trabalha sem carteira assinada, de forma autônoma, sem renda fixa mensal; logo, vive mês a mês na incerteza sobre seus rendimentos, posto que são variáveis. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que o agravante não faz jus à gratuidade de justiça neste momento processual. A média de rendimentos constatada nos autos não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça postulada. Isso porque a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, queo Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos quecomprovareminsuficiência de recursos. 2. Ocaputdo artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratadaa insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça.Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se está preenchido o requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1610333, 07011855220228070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, depreende-se dos elementos de prova contidos na ação subjacente, bem como no presente recurso, que a renda mensal do agravante perfaz a quantia de R$ 9.539,00 (nove mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), tendo em conta o extrato de fevereiro de 2023 (id. 46831675), sendo o montante superior a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), que corresponde atualmente ao valor de 5 (cinco) salários mínimos. Ademais, no mesmo documento (id. 46831675, fls. 2), constata-se que o agravante recebeu transferência de outra conta que também lhe pertence da instituição financeira Itaú Unibanco S.A, no valor de R$ 8.174,51 (oito mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), o que traz dúvidas quanto à conta corrente na instituição NU ser a única destinatária de rendimentos do agravante. Ademais, o recorrente não juntou aos autos comprovante de declaração de imposto de renda, não servindo para tanto fotografia anexada à peça recursal com a informação de que “sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal” (id. 46831659, fls. 7). Por fim, considerando que a comprovação dos rendimentos para aferição do enquadramento à hipótese de concessão de gratuidade de justiça é ônus do autor/agravante, por ser constitutivo de seu direito, e não tendo a parte se desincumbindo de tal dever, notadamente porque não colacionou aos autos outros extratos bancários do ano de 2023, de forma a apurar sua renda média atual, pós pandemia do covid, limitando-se a acostar extrato bancário referente ao mês de fevereiro, cujos rendimentos em muito ultrapassam o parâmetro da Defensoria Pública do DF, conclui-se que ao agravante não é devida a justiça gratuita. Assim, não há como se reputar válida a alegada condição de hipossuficiência do recorrente, haja vista o enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado ao fato de que inexistem outros elementos capazes de confirmar a afirmação de insuficiência econômica da parte. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Dispensada a intimação para contrarrazões, uma vez que não houve citação da ré na 1a instância. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator